Tribunal: TJDFT
Processo: 0732069-53.2025.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-13

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO À SAÚDE. CONSULTA EM CIRURGIA GERAL. DEMORA SUPERIOR A 100 DIAS. ENUNCIADO No 93 DO CNJ. NÃO EFETIVIDADE DA POLÍTICA PÚBLICA. INTERVENÇÃO JUDICIAL CABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Admissibilidade
1. Acórdão lavrado de acordo com os artigos 2o e 46 da Lei 9.099/95 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
II. Caso em Exame
2. A parte autora, ora recorrente, diagnosticada com hérnia abdominal, pleiteia consulta com cirurgião geral. A sentença julgou improcedente o pedido, sob o fundamento de respeito à fila de regulação do SUS. Preliminarmente, requer os benefícios da gratuidade de justiça.
3. Afirma que a demora superior a 100 dias para realização da consulta caracteriza inefetividade da política pública, nos termos do Enunciado no 93 da Jornada de Direito à Saúde do CNJ. Esclarece que a ausência da consulta compromete a integridade física da paciente, diante do risco de complicações como estrangulamento herniário e a negativa judicial representa discriminação indireta e subversão do princípio da isonomia, ao manter a desigualdade de acesso à saúde.
4. O recorrido apresentou contrarrazões, ID 72872834. Reafirmando que, em outras palavras, o cidadão deve respeitar a pertinente lista de espera.
5. O Ministério Público, ID 72878408, oficiou pelo conhecimento e provimento do recurso.
III. Questão em Discussão
6. As questões que retornam a essa Turma Recursal consistem em: i) analisar o pedido de gratuidade de justiça; e ii) definir se a demora superior a 100 dias para realização de consulta médica especializada, mesmo com inserção no sistema de regulação, autoriza a intervenção judicial para garantir o direito à saúde.
IV. Razão de Decidir
7. Defiro os benefícios da gratuidade de justiça à recorrente.
8. O artigo 196 da Constituição Federal estabelece que a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.
9. O artigo 204 da Lei Orgânica do Distrito Federal, de igual modo, dispõe que a saúde é direito de todos e dever do Estado, assegurado mediante políticas sociais, econômicas e ambientais que visem ao bem-estar físico, mental e social do indivíduo e da coletividade, a redução do risco de doenças e outros agravos, bem como ao acesso universal e igualitário às ações e serviços de saúde, para sua promoção, prevenção, recuperação e reabilitação.
10. Compulsando os autos, verifica-se que a recorrente é uma paciente com 50 (cinquenta) anos de idade, possui diagnóstico de Hérnias Abdominais, que, quando não diagnosticadas e tratadas adequadamente, podem evoluir para complicações graves, como a incarceração, que ocorre quando o conteúdo abdominal protruso fica preso na hérnia, causando dor intensa e risco elevado de obstrução intestinal. Ainda mais grave é o risco de estrangulamento herniário, quadro caracterizado pela interrupção do fluxo sanguíneo ao segmento herniado, o que pode resultar em necrose tecidual, perfuração de alças intestinais, infecção generalizada (sepse) e, em casos extremos, levar à morte.
11. A CONSULTA EM CIRURGIA GERAL etapa fundamental e indispensável para a avaliação clínica minuciosa da paciente, definição da necessidade ou não de intervenção cirúrgica, bem como para a orientação quanto a eventuais medidas preventivas, que possam evitar o agravamento do quadro e a ocorrência de complicações. A solicitação da paciente encontra-se inserida no SISREG III desde 12/11/2024, com classificação amarela, ID 72872819, e não há nos autos qualquer resposta satisfatória do Distrito Federal com relação a ocupação da recorrente na fila de espera, apenas menção que estão atendendo os pacientes inserido em 16/06/2023.
12. Portanto, a recorrente está aguardando há mais de 07 (sete) meses. A parte autora aguarda há mais de 100 dias por consulta em cirurgia geral, o que caracteriza inefetividade da política pública de saúde, conforme o Enunciado no 93 da Jornada de Direito à Saúde do CNJ, que estabelece como prazo máximo de espera 100 dias para consultas e exames.
13. A jurisprudência da Turma Recursal do TJDFT reconhece a possibilidade de intervenção judicial em tais casos.
14. Assim, diante da mora administrativa e da necessidade médica comprovada, é cabível a determinação judicial para realização da consulta especializada
15. Nesse sentido: Acórdão 1972883, Processo 0780069-21.2024.8.07.0016, Rel. Juiz Flávio Fernando Almeida da Fonseca, Primeira Turma Recursal, julgado em 21/02/2025, DJe 07/03/2025; e Acórdão 1857717, 07622389120238070016, Rel. Marília de Ávila e Silva Sampaio, Segunda Turma Recursal, julgado em 06/05/2024, publicado no PJe em 13/05/2024.
V. DISPOSITIVO
16. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para julgar procedentes os pedidos e determinar ao Distrito Federal que forneça a consulta em CIRURGIA GERAL à recorrente, no prazo de 20 (vinte) dias a contar da publicação do presente Acórdão, sob pena de aplicação de multa que fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia, limitando-se a R$ 20.000,00 (vinte mil reais).
13. Custas, beneficiária da gratuidade de justiça. Sem condenação em honorários advocatícios em face da ausência de recorrente vencido, nos termos do Art. 55 da Lei 9.099/95.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s):
Artigo 196 da Constituição Federal;
Artigo 204 da Lei Orgânica do Distrito Federal; e
Enunciado no 93 da Jornada de Direito à Saúde do CNJ

Jurisprudência(s) relevante(s) citada(s):
Acórdão 1972883, Processo 0780069-21.2024.8.07.0016, Rel. Juiz Flávio Fernando Almeida da Fonseca, Primeira Turma Recursal, julgado em 21/02/2025, DJe 07/03/2025; e
Acórdão 1857717, 07622389120238070016, Rel. Marília de Ávila e Silva Sampaio, Segunda Turma Recursal, julgado em 06/05/2024, publicado no PJe em 13/05/2024